Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. MUDANÇA. PROVA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação revisional com o objetivo de majorar os alimentos, primeiramente fixados gravídicos, em 23% do salário mínimo, para 45% do salário mínimo, para a criança que nasceu prematura e atualmente está com dois anos.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido da menor para majorar os alimentos para 45% do salário mínimo e julgou improcedente o pedido reconvencional do genitor, para reduzir os alimentos para 15% do salário mínimo.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (im)possibilidade do genitor-réu de arcar com os alimentos majorados para 45% do salário mínimo diante da sua alegação de insuficiência de recursos e (ii) a alegada prática de litigância de má-fé por parte da genitora da apelada-autora.
III – Razões de decidir
4. Comprovada a modificação das necessidades da menor, o pedido revisional para majorar a verba alimentar procede, art. 1.699 do CC, no entanto, em percentual inferior ao postulado pela autora, em observância ao binômio necessidade e possibilidade, 1.694, §1o, do CC.
5. A atuação da apelada-autora, que é a parte no processo, não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC. A pretensão da criança de pleitear alimentos do genitor para prover o seu sustento é legítima e constitui exercício regular de direito. Desse modo, o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, é improcedente.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.699; CPC, arts. 80 e 81.